Tribunal: STF
Processo: AI 812058
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCRA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNRURAL. EMPRESAS URBANAS. EXIGIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Os Ministros desta Casa, no RE 578.635-RG/RS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da contribuição ao FUNRURAL. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.